Tribunal: STJ
Processo: 0727963-35.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073232 - DF(2025/0397652-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIO MARQUES BRAZ PEIXOTO
ADVOGADO
: NATHAN M BORGES PELOSO - MG108190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
REGIMENTAL SUCESSIVO CONTRA A MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

ASSINATURAS
ELETRÔNICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Segundo agravo regimental interposto contra a mesma decisão monocrática
O recurso
que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, por
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2.
. O segundo agravo regimental foi protocolado cerca de nove horas após
Fato relevante
o primeiro, reproduzindo substancialmente os mesmos fundamentos e pedidos, inclusive
requerendo reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente, submissão da
matéria ao colegiado, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil. Em
art. 1.021,
petições subsequentes, o agravante noticiou suposta falha de visualização de assinaturas
eletrônicas no sítio do Tribunal e juntou procuração, reiterando o reclamo por cautela.
3.
. A irresignação foi examinada no julgamento do primeiro
As decisões anteriores
agravo regimental, ao qual foi negado provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer segundo agravo
regimental sucessivo contra a mesma decisão monocrática, diante do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
5. A questão em discussão consiste em saber se a alegada falha de visualização de
assinaturas eletrônicas e a posterior regularização da representação processual autorizam
a reabertura do prazo recursal ou o processamento autônomo de novo agravo regimental
idêntico.
6. A questão em discussão consiste em saber se a repetição integral do conteúdo do
primeiro agravo regimental justifica exame autônomo do segundo reclamo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56572209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c53961d9-ee67-465f-af68-58f608c908a2

7. A interposição do primeiro agravo regimental consuma a faculdade recursal e opera a
preclusão consumativa, impedindo a renovação do mesmo meio impugnativo contra o
mesmo ato judicial.
8. O princípio da unirrecorribilidade recursal veda a multiplicidade de recursos idênticos
contra uma única decisão, ainda que o segundo reclamo repita ou amplie a argumentação.
9. A preocupação com a higidez das assinaturas eletrônicas não autoriza reabertura de
prazo nem duplica a manifestação recursal; a regularização da representação nos próprios
autos aproveita ao primeiro agravo regimental.
10. A identidade de conteúdo entre os agravos regimentais afasta a necessidade de exame
autônomo do segundo, ausentes teses novas ou elementos diferenciados.
11. A irresignação já foi analisada no julgamento do primeiro agravo regimental, no qual
foi negado provimento, tornando inviável novo processamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, ante a preclusão
consumativa decorrente da interposição anterior de agravo regimental contra a mesma
decisão.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 2o
CPC/2015 art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c53961d9-ee67-465f-af68-58f608c908a2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073232 - DF(2025/0397652-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ELIO MARQUES BRAZ PEIXOTO
ADVOGADO
: NATHAN M BORGES PELOSO - MG108190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
REGIMENTAL SUCESSIVO CONTRA A MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

ASSINATURAS
ELETRÔNICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Segundo agravo regimental interposto contra a mesma decisão monocrática
O recurso
que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, por
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2.
. O segundo agravo regimental foi protocolado cerca de nove horas após
Fato relevante
o primeiro, reproduzindo substancialmente os mesmos fundamentos e pedidos, inclusive
requerendo reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente, submissão da
matéria ao colegiado, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil. Em
art. 1.021,
petições subsequentes, o agravante noticiou suposta falha de visualização de assinaturas
eletrônicas no sítio do Tribunal e juntou procuração, reiterando o reclamo por cautela.
3.
. A irresignação foi examinada no julgamento do primeiro
As decisões anteriores
agravo regimental, ao qual foi negado provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer segundo agravo
regimental sucessivo contra a mesma decisão monocrática, diante do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA56572213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:31
Código de Controle do Documento: f0525ae2-189d-4408-bf49-7f4d3a265994

5. A questão em discussão consiste em saber se a alegada falha de visualização de
assinaturas eletrônicas e a posterior regularização da representação processual autorizam
a reabertura do prazo recursal ou o processamento autônomo de novo agravo regimental
idêntico.
6. A questão em discussão consiste em saber se a repetição integral do conteúdo do
primeiro agravo regimental justifica exame autônomo do segundo reclamo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A interposição do primeiro agravo regimental consuma a faculdade recursal e opera a
preclusão consumativa, impedindo a renovação do mesmo meio impugnativo contra o
mesmo ato judicial.
8. O princípio da unirrecorribilidade recursal veda a multiplicidade de recursos idênticos
contra uma única decisão, ainda que o segundo reclamo repita ou amplie a argumentação.
9. A preocupação com a higidez das assinaturas eletrônicas não autoriza reabertura de
prazo nem duplica a manifestação recursal; a regularização da representação nos próprios
autos aproveita ao primeiro agravo regimental.
10. A identidade de conteúdo entre os agravos regimentais afasta a necessidade de exame
autônomo do segundo, ausentes teses novas ou elementos diferenciados.
11. A irresignação já foi analisada no julgamento do primeiro agravo regimental, no qual
foi negado provimento, tornando inviável novo processamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, ante a preclusão
consumativa decorrente da interposição anterior de agravo regimental contra a mesma
decisão.
Tese de julgamento:
1. A interposição de agravo regimental anterior contra o mesmo ato judicial consuma a
2.
faculdade recursal e impede o conhecimento de novo agravo regimental sucessivo.
A
suposta falha de visualização de assinaturas eletrônicas não autoriza reabertura do prazo
ou duplicação da manifestação recursal, bastando a regularização da representação nos
3.
autos.
A repetição integral de fundamentos no segundo agravo regimental não justifica
exame autônomo.
Documento eletrônico VDA56572213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:31
Código de Controle do Documento: f0525ae2-189d-4408-bf49-7f4d3a265994

Dispositivos relevantes citados:
,
§ 2o
CPC/2015 art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos citados.
RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos regimentais sucessivos interpostos por ELIO
MARQUES BRAZ PEIXOTO contra decisão monocrática de minha relatoria, que
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, por
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1684-1688).
O agravante foi condenado, em primeiro grau, pela prática do delito previsto
no
combinado com o
caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de
art. 304
art. 297,
reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, por haver apresentado extrato bancário falso em
impugnação à penhora realizada no processo cível n. 0708634-82.2018.8.07.0020,
obtendo indevida liberação da constrição de R$ 8.700,00, em prejuízo do exequente
Colégio Ideal Ltda. (fls. 1310-1316).
A Primeira Turma Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, por decisão unânime, negou provimento à apelação
defensiva e manteve integralmente a condenação e a dosimetria (fls. 1456-1466).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados por inexistência dos vícios do art. 619
do Código de Processo Penal (fls. 1562-1568).
A defesa, então, interpôs recurso especial, fundado no art. 105, inciso III,
alínea a, da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 17, 297, caput, e 304 do
Código Penal, e ao
incisos III e VII, do Código de Processo Penal (fls. 1589-
art. 386,
1601). Em síntese, sustentou a insuficiência probatória da materialidade pela ausência de
laudo pericial no documento reputado falso, a atipicidade da conduta por ausência de
lesão ao bem jurídico, sob o argumento de que o alvará judicial tornaria o extrato
bancário desnecessário, e o crime impossível em razão da falsificação grosseira, por
terem as próprias instâncias ordinárias reconhecido a existência de sinais de fabricação
artesanal no documento.
A Presidência do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS inadmitiu o recurso especial por entender que a pretensão recursal
demandava o revolvimento do contexto fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula n.
7 deste Tribunal Superior (fls. 1621-1623).
Documento eletrônico VDA56572213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:31
Código de Controle do Documento: f0525ae2-189d-4408-bf49-7f4d3a265994

Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, reiterando as teses defensivas e
sustentando a viabilidade do apelo nobre por tratar-se de matéria estritamente jurídica,
assentada em premissas fáticas fixadas no próprio acórdão recorrido (fls. 1633-1643).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo, por
entender que a pretensão recursal esbarra no verbete n. 7 desta Corte (fls. 1677-1679).
Em decisão monocrática proferida em
conheci do agravo em
16/12/2025,
recurso especial para não conhecer do recurso especial, por compreender que todas as
teses defensivas demandam a desconstituição das premissas fáticas consolidadas no
acórdão recorrido, óbice intransponível na via especial (fls. 1684-1688). A
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL manifestou ciência da decisão em
(fls. 1697-1698) e o Ministério Público Federal, por sua vez, também
02/02/2026
informou ciência, sem interposição de recurso (fl. 1696).
Sobreveio, então, a substituição do patrocínio da causa. Advogado particular
— Nathan Machado Borges Pelloso,
108.190 — interpôs, em nome do
OAB/MG
agravante, dois agravos regimentais sucessivos contra a mesma decisão monocrática,
ambos contendo a mesma cadeia argumentativa e os mesmos pedidos.
O primeiro agravo regimental foi protocolado em
às
05/02/2026,
23h25min45s, e encontra-se às fls. 1699-1706. O segundo foi protocolado cerca de nove
horas depois, em
às 08h44min52s, e está às fls. 1707-1712. Em ambos, o
06/02/2026,
agravante sustenta que o debate não exige reexame probatório, mas apenas revaloração
jurídica de fatos incontroversos, fixados pelo próprio acórdão estadual. Reafirma,
portanto, as violações aos arts. 17, 297, caput, e 304 do Código Penal, e ao art. 386,
incisos III e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a retratação da decisão
monocrática ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao órgão colegiado.
A regularização da representação processual deu-se com a juntada de
instrumento procuratório em
(fls. 1713-1715). Em petições subsequentes (fls.
06/02/2026
1718-1720), o agravante esclareceu que as assinaturas eletrônicas das peças já
protocoladas supostamente não estariam sendo visualizadas corretamente no sítio do
Tribunal, colacionando peça assinada para comprovar a regularidade formal.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se do segundo agravo regimental interposto pelo mesmo agravante
contra a mesma decisão monocrática, conforme delineado no relatório.
Documento eletrônico VDA56572213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:31
Código de Controle do Documento: f0525ae2-189d-4408-bf49-7f4d3a265994

Verifico que o recurso ora em análise, protocolado em
às
06/02/2026,
08h44min52s, foi apresentado cerca de nove horas após a interposição do primeiro
agravo regimental (fls. 1699-1706, protocolado em
às 23h25min45s), e dele
05/02/2026,
é substancialmente idêntico, reiterando os mesmos fundamentos e os mesmos pedidos —
reconsideração da decisão monocrática e, subsidiariamente, submissão da matéria ao
colegiado, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
Conforme consignado no relatório, o agravante, em petições subsequentes
(fls. 1718-1720), esclareceu que as assinaturas eletrônicas dos atos então protocolados
supostamente não estariam sendo visualizadas corretamente no sítio do Tribunal, razão
pela qual juntou procuração (fls. 1713-1715) e, ao que se depreende, reiterou a petição
recursal por cautela. Essa circunstância, contudo, não autoriza o processamento
autônomo do segundo reclamo.
A uma, porque a interposição do primeiro agravo regimental exauriu a
faculdade recursal do agravante, operando-se a preclusão consumativa. Como corolário
do princípio da unirrecorribilidade recursal, exercido o direito de recorrer, dele não pode
a parte valer-se novamente em face do mesmo ato judicial, ainda que o segundo reclamo
traga idêntico ou até mais robusto conteúdo argumentativo.
A duas, porque eventual preocupação do agravante com a higidez das
assinaturas eletrônicas do primeiro recurso não constitui hipótese de reabertura do prazo
ou de duplicação da manifestação recursal, bastando a regularização da representação
nos próprios autos — o que, aliás, foi feito com a juntada da procuração em 06/02/2026
(fls. 1713-1715), providência essa que aproveita integralmente ao primeiro agravo
regimental.
A três, porque o conteúdo do segundo recurso é repetição do primeiro, não
havendo teses novas ou elementos diferenciados que pudessem justificar exame
autônomo.
Assim, inviável o conhecimento deste segundo agravo regimental, cumprindo
assinalar que o exame da irresignação do agravante contra a decisão monocrática desta
relatoria foi integralmente realizado no julgamento do primeiro agravo regimental (fls.
1699-1706), ao qual neguei provimento em voto que proferi nesta assentada.
Ante o exposto,
, ante a preclusão
não conheço do agravo regimental
consumativa, operada pela interposição de agravo regimental anterior contra a mesma
decisão.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:31
Código de Controle do Documento: f0525ae2-189d-4408-bf49-7f4d3a265994

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0397652-8
AREsp 3.073.232 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07279633520218070001 7279633520218070001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIO MARQUES BRAZ PEIXOTO
ADVOGADO
: NATHAN M BORGES PELOSO - MG108190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIO MARQUES BRAZ PEIXOTO
ADVOGADO
: NATHAN M BORGES PELOSO - MG108190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544930840=614881@
2025/0397652-8 - AREsp 3073232 Petição : 2026/0008303-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:21:20
Código de Controle do Documento: F291DF31-6F19-4775-B5B1-E3596F66931A